Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDENTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI 11.340/2006. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas, não merece guarida a pretensão de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.

2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.

3. Afasta-se a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, bem como o temor sentido pela vítima, que buscou ajuda policial, bem como requereu novas medidas protetivas.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes e as atenuantes devem majorar a pena-base à razão de 1/6 (um sexto).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.